Tribunal: CARF
Processo: 10166.010543/2002-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010543/2002-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.157 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. RETIFICAÇÃO DE DCTF. DEFERIMENTO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
Sobrestado os autos em razão de pedido anterior de retificação de DCTF,
sobrevinda decisão definitiva favorável ao contribuinte no processo
administrativo próprio, torna-se imperioso o reconhecimento do direito
creditório ora pleiteado, cuja origem seria um pagamento indevido identificado
apenas com a retificação da declaração, a qual foi acolhida e deferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausentes os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo
Monteiro Cardoso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010543/2002-76
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010543/2002-76

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSA"), o qual será complementado
ao final (fls. 641/643 do e-processo):
Trata o presente processo de pedido de restituição de pretenso credito de CSLL (código
2484), no valor de R$ 38.317,01, relativo a recolhimento efetuado cm 30/06/1998, bem
como a sua compensação com débitos de CSLL apurados cm 31/03/1998 e 30/04/1998,
nos valores de R$ 3.229,51 e RS 3.323,39, respectivamente, conforme documentos de
fls. 1 a 3.
A autoridade administrativa, após examinar a questão, no Despacho Decisório (fls.
140/142) decidiu indeferir o pedido de restituição e, em consequência, não homologar
as compensações dos débitos realizadas no pedido de compensação – fls. 3.
A contribuinte tomou conhecimento do despacho decisório em 17/07/2007 (AR— fls.
143-v). Inconformada, por intermédio de seus procuradores (Eurico dos Reis Rodrigues
Froes e Caio Mareio Salomão Lanna), protocolou cm 10/08/2007, a manifestação de
inconformidade (lis. 146 a 154), na qual nos fatos transcreve breve síntese do despacho
decisório, quadro demonstrativo do debito de CSLL apurado em maio de 1998 e, em
resumo, apresenta os seguintes argumentos de defesa:
- o crédito pleiteado é também demonstrado na DCTF, declaração esta que contém
informações relativas aos valores devidos (débitos) e os respectivos valores utilizados
para sua quitação (créditos);
- o débito informado na DCTF original, à 11. 004, (Doc. n° 06), protocolizada em
27/08/2002, tem o mesmo valor (R$40.292,46) do crédito recolhimento no DARF.
Entretanto, cm 14/08/2002, foi apresentada solicitação de alteração de DCTF (Doe. n°
07), retificando o valor cio débito de R$40.292,46 para R$1.975,45, originando,
portanto, o recolhimento a maior;
- tal retificação, que culminou no processo 10166.011749/2002-13, encontra-se na
Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário - DRF - BSA - DF, conforme tela
de consulta c acompanhamento de processo (Doe. n° 08), disponibilizada no endereço
eletrônico http://comprot.fazenda.gov.br , cuja situação atual é "Em andamento";
- entretanto, afirma a autoridade fiscal, no parágrafo 9 0 do Despacho, com relação ao
crédito ora pleiteado: "... o pagamento efetuado foi utilizado para pagar o debito de
CSLL, com vencimento em 30/06/1998, no valor de R$40.292,46, declarado cm DCTF.
Desta forma, não há crédito neste valor disponível para restituição";
- porem, a autoridade fiscal não visualizou o credito oriundo do recolhimento a maior,
pois ainda não analisou o requerimento apresentado em 14/08/2002 (Doe. n° 07), que
solicita a alteração da DCTF, objetivando retificar o valor do débito da CSLL relativa
ao mês de maio/1998 de R$40.292,46 para R$1.975,45 e consequentemente originar o
crédito pleiteado;
- o processo 10166,011749/2002-13 continua pendente de decisão pela própria SRF.
Assim, é descabida a conclusão exarada no citado parágrafo 90, uma vez que o credito
esta devidamente comprovado e informado à SRF e que a pendencia existente neste
processo não lhe deve ser imputada, e sim, a autoridade fiscal, que não emitiu parecer
final acerca do processo de retificação da DCTF (Doc. n° 08);
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010543/2002-76

- assim, o recolhimento a maior informado a autoridade fiscal e comprovado através dos
documentos apresentados, foi objeto do Pedido de Restituição protocolado no dia
18/07/2002 (Doc. n° 04), base para o Pedido de Compensação protocolado na mesma
data, substituído pela Declaração de Compensação, juntada ao processo em 21/03/2003.
(Doc. n° 09), relativo aos débitos de CSLL, períodos de apuração 31/03/1998 c
30/04/1998, nos valores de R$3.229,51 e R$3.323,39, respectivamente;
- alega a autoridade, no parágrafo 10, que não contam em seus sistemas Os pagamentos
dos débitos, objeto da Declaração de Compensação, parte juntada ao presente processo.
Obviamente não serão encontrados pagamentos, haja vista que o mérito do processo em
análise é justamente a solicitação, via Declaração de Compensação, da compensação
dos débitos;
- afirma, ainda, que registrou os débitos em DCTF c que a liquidação se deu por
pagamento em DARF. Entretanto, conforme anexos, informou na DCTF que a quitação
dos débitos se deu por meio de compensação com DARF c não pagamento com DARF;
- a veracidade da informação prestada, no que se refere à origem da quitação dos
débitos cm questão, também pode ser atestada através das informações constantes na
Ficha 29 da DIP.T/1999, ano-calendário 1998, (Doc. n° 05), nas respectivas
competências, quando consta que os débitos foram compensados com pagamento
indevidos ou a maior;
- além das compensações citadas no processo em tela, o saldo remanescente do crédito
foi base para outras compensações, que não foram objeto de análise no processo ora
questionado, mas que serão afetadas pela conclusão equivocadas dada pela autoridade
fiscal;
- Os procedimentos adotados por ela estavam adequado, mostrando-se, portanto,
equivocada a conclusão exarada no parágrafo 12 e letras "a" e "I)" do parágrafo 13 do
Despacho Decisório, cabendo a ela o direito à restituição do montante de R$ 38.317,01,
bem como a compensação com os débitos compensados no Pedido de Compensação
protocolado na mesma data, substituído pela Declaração de Compensação, juntada ao
processo em 21/03/2003.
No pedido requer seja conhecida a presente manifestação de inconformidade para que,
ao final , seja reconhecido o credito (R$ 38.317,01) objeto do pedido de restituição, e,
por consequência, homologar a sua compensação com os débitos de CSLL, dos
períodos de apuração 31/03/1998 c 30/04/1998, nos valores de R$3.229,51 c
R$3.323,39, respectivamente.
Requer ainda seja reconhecido o crédito restante após a compensação analisada no
despacho decisório questionado, no valor de R$ 31.764,11 (valor original), relativo ao
pagamento a maior de CSLL devida 'por estimativa referente ao período de apuração de
maio de 1998; cessada a cobrança dos débitos objeto do presente processo, bem como
regularize a situação dos débitos no sistema Profisc, c analisado o processo
10166.011749/2002-13 de 14/08/2002, que retifica o debito da CSLL da competência
maio de 1998 que origina o credito pleiteado.
Em sessão de 21/12/2007, a DRJ/BSA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Restituição/Compensação de CSLL
A restituição de tributos ou contribuições pagos indevidamente ou a maior do que o
devido, bem como a sua compensação com débitos tributários, somente poderá ser
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010543/2002-76

autorizada pela autoridade administrativa com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo, contra a Fazenda Pública
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 643/645 do e-processo):
A manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente é tempestiva, mas dela
não tomo conhecimento da parte relativa a argumentos relativos a retificação de debito
de CSLL solicitada no processo 10166.011749/2002-13, uma vez que essa matéria não
está inserida nas competências atribuídas as Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, Previstas no artigo 174 da Portaria MF n" 95, de 2007 [...]
[...]
Consoante o dispositivo legal acima, que enumera, numerus clausus, as matérias
submetidas it competência das DRJ não consta a análise de manifestação de
inconformidade contra solicitação de retificação de débito tributário. Desta feita, não
pode este órgão de julgamento, manifestar-se a respeito dessa questão.
[...]
Quantos aos demais argumentos contra o indeferimento do pedido de restituição do
suposto crédito de CSLL, relativo ao pagamento realizado em 30/06/1998, e da não
homologação da declaração de compensação, matéria de competência deste órgão
judicante administrativo, tomo conhecimento, c passo ao seu exame.
In casu, o ponto capital para o deslinde da pendência implica no reconhecimento ou não
do pedido de restituição de pretenso crédito de CSLL, no valor de R$ 38.317,01,
relativo a recolhimento efetuado em 30/06/1998, bem como a sua compensação com
débitos de CSLL apurados cm 31/03/1998 e 30/04/1998, nos valores de R$ 3.229,51 e
R$ 3.323,39, respectivamente.
Corno pontuado no despacho decisório vergastado (fls. 140/142), a autoridade
administrativa indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações
realizadas, por inexistir o credito pleiteado, urna vez que esse já havia sido utilizado
para quitar débito da mesma contribuição social apurado cm 31/05/1998, declarado na
DCTF do 2" trimestre de 1998.
Diante ante disso, como o recolhimento efetuado cm 30/06/1998, foi totalmente
utilizado para liquidar débito de CSLL apurado em 31/05/1998, devidamente declarado
em DCTF pela empresa recorrente, o procedimento adotado pela autoridade fiscal,
quanto ao indeferimento do pedido de restituição esta correto, pois, consoante os
elementos de provas constantes dos autos do presente processo, realmente, não existe o
credito solicitado no pedido de restituição indeferido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em síntese
que se a DRJ não possui competência para analisar pedido de retificação de DCTF, não deveria
julgar pedidos de restituição/compensação a ele vinculada, diante do risco de serem proferidas
decisões conflitantes. Logo, o mais recomendável seria o sobrestamento do feito até a análise do
pedido de retificação.
Reitera a afirmação no sentido de que o não reconhecimento do crédito decorreu
de um simples equívoco no preenchimento de sua DCTF, na qual foi declarado um débito de
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010543/2002-76

CSLL no valor de R$ 40.292,46, recolhido mediante DARF, mas que o débito correto do período
foi tão somente de R$ 1.975,45, originando assim o montante ora pleiteado no valor original de
R$ 38.317,01.
Em uma primeira análise, esta mesma 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, em sessão de 06/03/2013, optou por converter os autos em
diligência para que fosse apensado ao presente processo o pedido de retificação da DCTF, objeto
do PAF no 10116.011749/2002-13, após apreciação pela unidade competente.
À época, o colegiado entendeu que a solução da lide a ser enfrentada no presente
processo depende, necessariamente, do resultado da apreciação da retificação pleiteada por
meio do processo administrativo no 10116.011749/200213 (fls. 791 do e-processo).
Em 04/05/2020 a Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro (“DRF/RJ1”)
analisou o pedido de retificação de DCTF, nos autos do PAF no 10166.011749/2002-13, e
concluiu pela sua procedência e deferimento (fls. 1054 do e-processo).
Em vista do exposto, os autos finalmente retornaram para julgamento.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos pedido de restituição
combinado de um suposto credito de CSLL (código 2484), no valor de R$ 38.317,01, relativo ao
mês de maio de 1998, bem como a sua compensação com débitos de CSLL apurados cm
31/03/1998 e 30/04/1998, nos valores de R$ 3.229,51 e RS 3.323,39.
Embora o despacho decisório tenha reconhecido a legitimidade e a tempestividade
dos pedidos, identificou que não haveria direito creditório disponível, tendo em vista a sua
utilização integral no próprio débito do período – estimativa de CSLL, veja-se (fls. 184 do e-
processo):
8. O presente pedido foi formulado em 18/07/2002 e o recolhimento da quantia efetuada
em 30/06/1998 (fl. 130). Portanto, o direito de requerer a restituição encontra-se dentro
do prazo quinquenal.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010543/2002-76

9. Ocorre que o pagamento efetuado foi utilizado para pagar o débito de CSLL, com
vencimento em 30/06/1998, no valor de R$ 40.292,46, declarado em DCTF (fl. 131 a
135). Desta forma, não há crédito neste valor disponível para restituição.
O contribuinte, por seu turno, defendeu a todo tempo que teria cometido um
equívoco na sua DCTF, tendo declarado e recolhido um débito a maior para o período, o que
estaria sendo discutido em um processo administrativo próprio (PAF no 10116.011749/2002-13).
Por tal razão, o CARF converteu os autos em diligência para que se aguardasse a decisão acerca
da retificação da DCTF.
E como também já adiantado pelo relato do caso, o pedido de retificação foi
analisado e julgado a favor do contribuinte em 04/05/2020, como se observa abaixo (fls. 1054 do
e-processo):
DESPACHO / DRF/RJO I / DICAT / REV / FAZ / ARFC
Trata o presente processo de Pedido de Retificação de DCTF do 2o Trim/1998 (e-fl. 03),
com o objetivo de reduzir o valor relativo à CSLL e excluir o valor de IRPJ do mês de
maio, conforme espelho da DCTF de e-fls. 05/13 (Retificadora). As alterações estão
descritas abaixo :
CSLL : de R$ 40.292,46 para R$ 1.975,45
IRPJ : de R$ 90.265,08 para R$ 0,00 (zero)
A DCTF ativa fora entregue na data de 27/08/1998 - fls. 93; e
Declara débitos devidos para CSLL no valor de R$ 40.292,46 (código 2484) e para o
IRPJ o valor de R$ 90.265,08 (código 2362) – fls. 93;
Recolhe à União dois Darf na data de 30/06/1998 que foram integralmente
vinculados ao débito declarado na DCTF ativa:
IRPJ (2362) R$ 90.265,08 – fls. 94;
CSLL (2484) R$ 40.292,46 – fls. 94; 40.292,46
Verificamos ainda que, na DIPJ retificadora/ativa do ano-calendário de 1998 entregue
no prazo regulamentar a interessada apura, por estimativa, IRPJ no valor de R$ ZERO e
CSLL no valor de R$ 1.975,45, para o mês de maio – fls. 95/96;
A interessada não possui nenhuma dívida inscrita em DAU - fls. 96;
Assim, podemos concluir que o pedido de retificação da DCTF de maio de 1998 –
fls. 03, procede e deve ser acolhido.
À Declarações PJ–REVFAZ–DICAT–DRFRJ1 para realizar ciência e demais
providências cabíveis.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010543/2002-76

Portanto, com base nas conclusões obtidas pela própria Unidade de Origem, o
débito correto para o período é aquele informado pelo contribuinte em suas razões de defesa e
não aquele constante de sua DCTF retificada.
Em outras palavras, levando-se em consideração a DCTF retificadora do período,
tem-se que para maio de 1998 o débito de CSLL efetivamente devido é de R$ 1.975,45 e que em
razão de o DARF ter sido recolhido no montante de R$ 40.292,46, o contribuinte tem razão ao
alegar ser detentor de um direito creditório no montante original de R$ 38.317,01.
Face ao exposto, voto por dar provimento a o recurso voluntário do contribuinte
para que seja reconhecido o credito no montante original de R$ 38.317,01.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1067
DF CARF MF
Original